Tribunal: TJES
Processo: 5008329-44.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008329-44.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA DE JESUS PIMENTA
RECORRIDO: EMILIO FALCAO DE ALMEIDA NEUBERT e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O / V O T O

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
ROSÂNGELA DE JESUS PIMENTA,
em face da Decisão de ID 1928206, que não conheceu o Recurso Inominado interposto pela Embargante/Recorrente, ante a ausência de pagamento do preparo recursal, declarando o recurso deserto.

Em sede de Embargos de Declaração (ID 1946441), a Embargante alega que a decisão incorre de vício sanável, pois não observou o disposto no art. 933, parágrafo único, do CPC. Sustenta, ainda, que merece reforma o
decisum
, sob o fundamento de que faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, e, portanto, é desnecessário o preparo, ante a presunção da hipossuficiência da Embargante/Recorrente.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparado por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, não há que se falar em contradição, omissão e obscuridade, quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Relatora que não conheceu do recurso, por este ser deserto, haja vista que, não houve comprovação da condição de hipossuficiência da Embargante/Recorrente, mesmo após intimada para tanto, bem como não foi efetuado o preparo recursal.

Portanto, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a Embargante/Recorrente é modificar a decisão proferida, por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no
decisum
exarado, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão, obscuridade ou contradição que possa ser reparada através dos embargos opostos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.